Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de anulação de negócios jurídicos c/c pedido de reparação por danos morais, deferiu parcialmente o pedido de reserva de valor nos autos de inquérito que tramita no Rio de Janeiro. O agravante noticia ter firmado contrato de parceria rentável com a agravada, por meio do qual assumiu a obrigação de realizar um empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), repassando parte do valor obtido com o empréstimo à agravada, que se comprometeu a investir o valor e quitar o empréstimo, repassando ao agravante uma bonificação de 10% do valor total diluída em doze meses. Relata ter efetivado a operação bancária na modalidade cédula de crédito bancária mediante desconto em folha de pagamento, por meio do qual o agravante assumiu junto ao Banco do Brasil S.A o pagamento de 72 prestações no valor de R$ 1.355,39. Narra que a agravada deixou de cumprir a sua obrigação e não realizou mais os depósitos para cobrir o desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento, oportunidade em que descobriu ter sido vítima de um golpe. Informa que o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do inquérito n. 0249954-62.2019.8.19.0001, decretou a suspensão e interdição total das atividades da agravada, além de ter determinado o seqüestro de bens e contas bancárias no valor aproximado de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais), a fim de garantir futuras indenizações às vítimas dos golpes perpetrados pela agravada. Sustenta ter ajuizado a ação originária requerendo a reserva imediata do valor de R$ 97.877,30, referente ao total a ser pago pelo empréstimo efetuado junto ao Banco do Brasil, da quantia seqüestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro. Afirma que ter solicitado o empréstimo junto ao Banco do Brasil porque as circunstâncias criadas pela agravada induziram o agravante em erro. Alega que, a partir do momento em que a fraude foi identificada, com a interrupção das atividades da agravada e dos pagamentos prometidos, o agravante ficou impossibilitado de obter os recursos que seriam utilizados para o pagamento das parcelas do empréstimo. Enfatiza que o contrato celebrado entre as partes não pode ser mantido e deve ser anulado em razão do inadimplemento, da conduta dolosa da agravada, bem como com fundamento nos artigos 138 e 171, inc. II, ambos do Código Civil. Argumenta que a anulação do contrato firmado com a agravada não atinge o contrato de empréstimo firmado junto ao Banco do Brasil, razão pela qual defende que a reserva do valor no montante requerido não traria nenhum tipo de benefício ao agravante, mas apenas quitaria a dívida contraída junto ao Banco do Brasil. Ressalta que os danos materiais correspondem ao valor total do contrato de empréstimo firmado junto ao Banco do Brasil, descontadas as duas parcelas repassadas pela agravada e a bonificação retida pelo agravante. Elabora cálculos de modo a demonstrar que os danos materiais perfazem a monta de R$ 87.877,30. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a reserva do valor de R$ 87.877,30 da quantia seqüestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, requer a reforma da decisão. O agravante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Na hipótese dos autos, o agravante celebrou contrato de parceria rentável com a agravada. De acordo com o referido contrato, o agravante deveria contratar um empréstimo no valor de R$ 60 mil reais, ficar com R$ 7 mil reais a título de bonificação e transferir o restante (R$ 53 mil reais) para a agravada. Por sua vez, a agravada se comprometeu a pagar as parcelas do contrato de empréstimo firmado pelo agravante (72 prestações de R$ 1.355,39). Após o pagamento das duas primeiras prestações, a agravada parou de cumprir aquilo que fora combinado e teve a suspensão e interdição total de duas atividades decretadas pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, bem como houve a determinação de seqüestro de aproximadamente R$ 50 milhões de reais das contas da agravada. Diante da decisão proferida pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, o agravante ajuizou ação de anulação de negócio jurídico com pedido de reparação de danos materiais contra a agravada. Formulou pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a reserva do valor de R$ 97.877,30 da quantia seqüestrada pelo Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela de urgência. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Causa estranheza a narrativa dos fatos e os pedidos formulados, pois ao que tudo indica o autor foi abordado por terceiros para celebrar contrato de empréstimo consignado sob a promessa de ganho futuro. Os réus teriam, então, aplicado o golpe centenário chamado ‘golpe do vigário’. Ora, é importante registrar que todos os contratantes devem agir com boa-fé e atentar para a licitude dos contratos, principalmente quando se trata de agente da lei, como é o autor. No caso, alguém contratou o autor para que este assumisse uma dívida de R$ 97. 588,08 e, em troca, receberia R$ 7.000,00. Qual o sentido dessa negociação? O que transparece é que o autor, por ganância, participou conscientemente da empreitada para enriquecer sem justa causa e, ao perceber o golpe sofrido, pretende anular o contrato e receber todo o bônus prometido. Mas, em se reconhecendo sua nulidade, o autor não terá direito quanto pretendido, pois a nulidade implica o retorno das partes ao status quo ante, isto é, o autor receberia o que transferiu ao réu e devolveria o quanto lhe foi pago. Em sendo assim, teria direito a R$ 50.289,22 (cinqüenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), vez que a nulidade atinge todo o contrato e o autor não poderia ser beneficiado do ilícito. Assim, vislumbrando a possibilidade de anular o contrato firmado com o primeiro réu e ante o risco na demora da prestação jurisdicional, determino a expedição de ofício ao Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ solicitando a reserva do valor de R$ 50.289,22 (cinqüenta mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) da quantia seqüestrada dos requeridos.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de que seja determinada a reserva do valor necessário para quitar o empréstimo contratado com o objetivo de pagar o valor assumido contrato firmado entre as partes. Em que pesem as alegações do agravante, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Muito embora o agravante tenha solicitado empréstimo junto ao Banco do Brasil a fim de pagar os R$ 53 mil reais objeto do contrato de parceria rentável entabulado com a agravada, é certo que os dois contratos são independentes e autônomos entre si. Por força do princípio da relatividade dos contratos, terceiros não envolvidos na relação contratual não se submeterão aos efeitos do contrato, razão pela qual a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele participam. Por essa razão, eventual nulidade do contrato de parceria rentável não atinge a validade do contrato de empréstimo. Assim, a reserva de valores deve ser determinada em quantia equivalente àquela que foi transferida à agravada pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator